Tribunal: TJBA
Processo: 8017019-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017019-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória nos autos de ação anulatória, suspendendo a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 222.222,00, aplicada à XP Investimentos pela CODECON, em razão do depósito integral do valor discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória e se o depósito integral do valor da multa é suficiente para suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos.

4. Comprovado o depósito integral do valor da multa, aplica-se automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II).

5. Constatado o periculum in mora, diante da inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.

6. O juízo de origem considerou, ainda, que a penalidade sancionadora se baseia em fatos já apreciados judicialmente, com trânsito em julgado em favor da autora.

7. Ausência de violação ao dever de fundamentação da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa quando demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano. 2. O depósito integral do valor da penalidade suspende, ope legis, a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CTN,
arts
. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2093657/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, AI 0713582-54.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 20.07.2023; TJMG, AI 0906527-13.2017.8.13.0000, Rel. Des. Corrêa Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8017019-91.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Agravado
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA